Tribunal: TJES
Processo: 5013234-62.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5013234-62.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

AGRAVADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SMATEUS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ISONOMIA. INTERPRETAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 2.132/2022. TITULAÇÃO. RECURSO. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de São Mateus contra decisão que acolheu o pedido liminar formulado pelo Sindicato para determinar ao Município de São Mateus que:
i)
restabeleça o pagamento do adicional previsto no artigo 31, parágrafo único, da Lei Municipal de n.º 2.132/2022, da forma como era realizada até junho de 2023, a partir do pagamento referente ao mês setembro de 2023;
ii)
inclua no pagamento dos servidores públicos atingidos para o mês de setembro de 2023 os valores não quitados e referentes a julho e agosto de 2023, sob pena de bloqueio de ativos financeiros no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), nos termos do artigo 139, inciso IV, do CPC, sem prejuízo de majoração do referido valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão v
ersa acerca do art. 31, parágrafo único, da Lei Municipal n° 2.132/2022, dado pelo Município de São Mateus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Interpretar que o
art. 31, parágrafo único, da Lei Municipal n° 2.132/2022 exige aos servidores a obtenção de uma “nova titulação”, seja de especialização, mestrado ou doutorado, concluída após o advento da referida lei, para fazerem jus ao adicional de 10%, 20% ou 40%, estaria gerando, em verdade, um desincentivo ao corpo docente do magistério do Município de São Mateus que persegue a mesma carreira.

4.
No caso há clara violação ao princípio da isonomia, ao condicionar a aquisição da gratificação por título concluído após o advento da referida lei municipal, fazendo clara distinção entre os servidores que exercem a mesma função e possuem a mesma qualificação/titulação profissional.

5.
Denota-se temerária qualquer interpretação sem fundamentação legal ou jurídica, perfazendo interpretação para além do que está previsto na legislação, conforme, inclusive, destacado pelo d. Magistrado de origem na decisão ora agravada

6.
A intenção do legislador na interpretação das leis com o objetivo de situar como deve ser a sua compreensão atual, evitando interpretações equivocadas. Existem objeções teóricas tradicionalmente lançadas contra a ideia de intenção legislativa, quais sejam
(i)
a objeção ontológica, pois não existiria algo como uma intenção legislativa;
(ii) a objeção cognitiva, segundo a qual, ainda que existisse uma intenção, não seria possível conhecê-la
; e
(iii)
a objeção do desinteresse (ou irrelevância), na medida em que tal intenção legislativa não vincularia o intérprete.

7.
Portanto, que qualquer interpretação legal, além de ser devidamente justificada, encontra limites no próprio texto, razão pela qual não merece prosperar a tese recursal, devendo ser mantida a decisão objurgada.

VI. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES
em face da decisão constante do Movimento ID 30493574, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de São Mateus-ES
,
nos autos do Ação Declaratória de Nulidade de Ato/Decisão Administrativa pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO MATEUS-ES,
de nº 5004324-02.2023.8.08.0047, que deferiu a tutela antecipada para determinar ao Município de São Mateus que:
i)
restabeleça o pagamento do adicional previsto no artigo 31, parágrafo único, da Lei Municipal de n.º 2.132/2022, da forma como era realizada até junho de 2023, a partir do pagamento referente ao mês setembro de 2023;
ii)
inclua no pagamento dos servidores públicos atingidos para o mês de setembro de 2023 os valores não quitados e referentes a julho e agosto de 2023, sob pena de bloqueio de ativos financeiros no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), nos termos do artigo 139, inciso IV, do CPC, sem prejuízo de majoração do referido valor.

Em suas razões recursais de Id nº 6533860, o Município agravante sustenta, em síntese, que em decorrência da decisão de Id nº 29210475, que havia suspendido a interpretação conferida pela Administração Pública, em relação ao art. 31, da Lei nº 2.132/2022, instaurou procedimento administrativo sob os nºs 18.369/2023 e 18.251/2023, no qual todos os envolvidos foram devidamente notificados, bem como que lhes foi conferido prazo legal de 10 dias para a defesa.

Segundo o agravante os servidores apresentaram suas peças com base em formulário padrão emitido pelo Sindicato dos Servidores – SINDSERV, em que não trouxeram qualquer fundamento novo apto a infirmar a decisão adotada pela Administração Pública.

Assevera que após os trâmites legais do processo, concluiu por manter a suspensão do pagamento previsto no parágrafo único do artigo 31 da Lei Municipal nº 2.132/2022, pois além de indevidamente pago sem os requisitos legais, possui vício de inconstitucionalidade já que prevê duplo pagamento de vantagem pessoal aos servidores do magistério, com base num mesmo fundamento.

Entretanto, defende que foram surpreendidos com nova decisão que determinou o pagamento do adicional previsto no artigo 31, parágrafo único, da Lei Municipal de n.º 2.132/2022, da forma como era realizada até junho de 2023, a partir do pagamento referente ao mês setembro de 2023, com a inclusão no pagamento dos servidores públicos atingidos para o mês de setembro de 2023 os valores não quitados e referentes a julho e agosto de 2023.

Com base em tais argumentos, requer a reforma da decisão para suspender o pagamento da gratificação estabelecida no parágrafo único do art. 31 da Lei Municipal nº 2.132/2022.

Decisão de Id nº 6594040, indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões de Id nº 7620653, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES
em face da decisão constante do Movimento ID 30493574, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de São Mateus-ES
,
nos autos do Ação Declaratória de Nulidade de Ato/Decisão Administrativa pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO MATEUS-ES,
de nº
5004324-02.2023.8.08.0047
, que deferiu a tutela antecipada para determinar ao Município de São Mateus que:
i)
restabeleça o pagamento do adicional previsto no artigo 31, parágrafo único, da Lei Municipal de n.º 2.132/2022, da forma como era realizada até junho de 2023, a partir do pagamento referente ao mês setembro de 2023;
ii)
inclua no pagamento dos servidores públicos atingidos para o mês de setembro de 2023 os valores não quitados e referentes a julho e agosto de 2023, sob pena de bloqueio de ativos financeiros no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), nos termos do artigo 139, inciso IV, do CPC, sem prejuízo de majoração do referido valor.

Em suas razões recursais de Id nº 6533860, o Município agravante sustenta, em síntese, que em decorrência da decisão de Id nº 29210475, que havia suspendido a interpretação conferida pela Administração Pública, em relação ao art. 31, da Lei nº 2.132/2022, instaurou procedimento administrativo sob os nºs 18.369/2023 e 18.251/2023, no qual todos os envolvidos foram devidamente notificados, bem como que lhes foi conferido prazo legal de 10 dias para a defesa.

Segundo o agravante os servidores apresentaram suas peças com base em formulário padrão emitido pelo Sindicato dos Servidores – SINDSERV, em que não trouxeram qualquer fundamento novo apto a infirmar a decisão adotada pela Administração Pública.

Assevera que após os trâmites legais do processo, concluiu por manter a suspensão do pagamento previsto no parágrafo único do artigo 31 da Lei Municipal nº 2.132/2022, pois além de indevidamente pago sem os requisitos legais, possui vício de inconstitucionalidade já que prevê duplo pagamento de vantagem pessoal aos servidores do magistério, com base num mesmo fundamento.

Entretanto, defende que foram surpreendidos com nova decisão que determinou o pagamento do adicional previsto no artigo 31, parágrafo único, da Lei Municipal de n.º 2.132/2022, da forma como era realizada até junho de 2023, a partir do pagamento referente ao mês setembro de 2023, com a inclusão no pagamento dos servidores públicos atingidos para o mês de setembro de 2023 os valores não quitados e referentes a julho e agosto de 2023.

Com base em tais argumentos, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Na decisão lançada no Id nº 6594040, indeferi o pedido de efeito suspensivo..

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (ID nº 6594040), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Antes, contudo, convém realizar uma breve síntese das circunstâncias fáticas relevantes para a compreensão do caso sob exame.

Na origem, o Sindicato agravado ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Ato/Decisão Administrativa, alegando que nos últimos dias de julho de 2023, cerca de 700 (setecentos) servidores efetivos do Magistério do Município de São Mateus foram surpreendidos com redução em suas remunerações.

Consta, ainda, na petição inicial que em reunião com o Coordenador da Controladoria foram informados que os cortes teria se dado em razão de uma decisão tomada pela Controladoria Geral do Município de “adequação” imediata da folha de pagamentos com exclusão das gratificações previstas no parágrafo único do art. 31 da Lei Municipal n. 2.132/2022 (plano de cargos e carreiras do magistério do município de São Mateus/ES).

Inicialmente, o d. Juízo de origem determinou a suspensão imediata da interpretação conferida pela administração pública “no sentido de suprimir/reduzir o pagamento de verba salarial a servidores públicos efetivos do magistério, com base no entendimento conferido ao artigo 31 da Lei Municipal n.º 2.132/2022, até que se assegure aos servidores públicos atingidos o exercício do contraditório e da ampla defesa e a prolação de nova decisão administrativa fundamentada, em regular processo administrativo”, conforme decisão de Id nº 29210475.

Tal decisão foi objeto de recurso de agravo de instrumento de nº 5009606-65.2023.8.08.0000, de minha relatoria, o qual, por unanimidade, foi desprovido, mantendo inalterado os termos da decisão proferida na instância
a quo
.

Nesse ínterim, o Município agravante alega que após cumprir os termos da decisão supramencionada, assegurando o exercício do contraditório e da ampla defesa, proferiu nova decisão administrativa, tendo concluído da seguinte forma (id nº 6534343):

Todavia, no mérito, por tudo o que foi exposto, acolho integramente (sic) a manifestação da Procuradoria Geral Municipal, que, ratificando o seu entendimento indicado no parecer proferido nos autos de n° 16.142/2023, entende que a gratificação estabelecida pelo parágrafo único do artigo 31 da Lei Municipal 2.132/2022 foi instituída em 28 de novembro de 2022, e, portanto: i) só poderá beneficiar o(a) servidor(a) com títulos expedidos após esta data; e ii) deverá ser mantida a supressão desta gratificação do(a) ora Recorrente, INDEFERINDO INTEGRALMENTE seus pedidos.

Notifiquem-se o (a) servidor (a) dos exatos termos desta decisão
.

Diante desse cenário, o Sindicato agravado peticionou novamente dando origem a decisão de Id nº 30493574, objeto do presente recurso, em que foi deferido o pedido de tutela antecipada para “
determinar ao Município de São Mateus que:
i)
restabeleça o pagamento do adicional previsto no artigo 31, parágrafo único, da Lei Municipal de n.º 2.132/2022, da forma como era realizada até junho de 2023, a partir do pagamento referente ao mês setembro de 2023;
ii)
inclua no pagamento dos servidores públicos atingidos para o mês de setembro de 2023 os valores não quitados e referentes a julho e agosto de 2023”.

Nesse contexto, tal como assinalei na decisão liminar recursal proferida nos autos do agravo de instrumento anteriormente interposto pelo agravante (nº 5009606-65.2023.8.08.0000),
a questão de fundo versa acerca da interpretação do art. 31, parágrafo único, da Lei Municipal n° 2.132/2022.

Nestes termos, trago a bailo o referido dispositivo para melhor compreensão:

Art. 31. O comprovante de curso que habilita o Professor Municipal, o Pedagogo e Inspetor Educacional e o Coordenador de Turno a receber progressão vertical a que se referem ao artigo 29 desta Lei é o diploma expedido pela instituição formadora, registrado na forma da legislação em vigor ou por documento que o substitua.

Parágrafo Único. Institui-se a gratificação percentual dos adicionais referentes aos servidores de carreira efetivos da rede municipal de ensino que progredirem verticalmente em função da conclusão de curso de especialização, mestrado ou doutorado, fazendo jus ao adicional de 10% (dez por cento) quando adquirir título de especialização, 20% (vinte por cento) quando adquirir título de mestrado e 40% (quarenta por cento) quando adquirir título de doutorado, sendo calculado sobre o vencimento base já disposto na tabela do Anexo II e não incorporando tal gratificação ao vencimento base, devendo qualquer titularidade estar diretamente ligada 6 área da educação.

Na referida ocasião, destaquei que a norma supramencionada ao “imputar” aos servidores a obtenção de uma “nova titulação”, seja de especialização, mestrado ou doutorado, concluída após o advento da referida lei, para fazerem jus ao adicional de 10%, 20% ou 40%, estaria gerando, em verdade,
um desincentivo ao corpo docente do magistério do Município de São Mateus que persegue a mesma carreira
.

Portanto, inconcebível seria interpretar da forma como pretende o Município agravante, uma vez que a titulação de especialista, mestre ou doutor,
não se esvai no tempo
.

Para além disso, e mais grave ainda, denota-se clara violação ao princípio da isonomia, ao condicionar a aquisição da gratificação por título concluído após o advento da referida lei municipal, fazendo clara distinção entre os servidores que exercem a mesma função e possuem a mesma qualificação/titulação profissional.

À vista disso, entendo ser temerária qualquer interpretação sem fundamentação legal ou jurídica, perfazendo interpretação para além do que está previsto na legislação, conforme, inclusive, destacado pelo d. Magistrado de origem na decisão ora agravada, senão vejamos o seguinte trecho:

(...)

Ao analisar a legislação, observo, a primeira vista, que não houve diferenciação para reconhecer o direito à gratificação apenas para aqueles servidores que obtiverem a expedição do título a partir da vigência da lei.
A decisão administrativa, a priori, estabelece critério não previsto na lei.
Além disso, balizar o pagamento do adicional à data da expedição do diploma e da vigência da lei confere tratamento desigual para servidores públicos na mesma condição de preparo e qualificação técnica. Como se fosse possível pagar ao servidor que teve o título expedido no dia 28 de novembro de 2022 e não pagar para aquele cujo título foi expedido no dia 27 de novembro de 2022.

Na realidade, penaliza aquele servidor público que buscou o aprimoramento profissional há mais tempo, sem qualquer base plausível para tanto.

Há que se considerar que o servidor público que se qualificou e se aprimorou antes da Lei retribui para a melhoria da prestação do serviço público há mais tempo e, por óbvio, não poderia ser diferenciado, sem que houvesse legislação que assim o especificasse.

Destaco, também, que a legislação não limitou a utilização do título unicamente para definição da classe (progressão vertical). Tanto é assim, que no capítulo da “progressão vertical” prevê o pagamento do adicional, sem qualquer ressalva.

(...).

MacCormick (2008) lança a ideia de que a interpretação deve considerar a legislação como uma atividade racional e teleológica, de modo que a intenção do legislador seria o guia adequado para atribuir valores objetivos à legislação:

[a atribuição de uma intenção “objetiva” ao Parlamento] deriva de uma leitura da legislação como um todo, orientada pela assunção da racionalidade parlamentar na consecução de uma tarefa teleológica guiada por alguma concepção de justiça e do bem comum – concepção essa que talvez seja contestável, talvez até contestada. Não se trata, portanto, de uma “intenção” descoberta como um fato histórico a partir de elementos externos aos materiais colocados à interpretação e às suposições comuns que a comunidade de intérpretes pode fazer sobre o processo racional de produção do Direito. Trata-se de um instrumento heurístico interno à interpretação jurídica, não um dado novo acrescentado de fora (MACCORMICK, 2008, p. 179-180 - traduzido).

Ainda de acordo com o autor, “A intenção de agir com justiça sempre pode ser imputada à legislatura considerada como um órgão legislativo idealmente racional” (MACCORMICK, 2010), de modo a evidenciar que a intenção exerce um papel adequado na interpretação não porque consiste em um estado de espírito próprio de alguém e passível de ser descoberto, que seria capaz de explicar com autoridade especial as palavras usadas,
mas sim porque atos racionais de legislação se apresentam de forma coerente e porque as reformas legislativas sempre tendem a remediar alguma deficiência:

“A intenção é uma forma retoricamente eficiente e legítima de apresentar uma conclusão sobre a interpretação mais razoável em um contexto, não um argumento adicional sobre o assunto” (MACCORMICK, 2008, p. 182)
.

Nessa linha, a intenção do legislador na interpretação das leis com o objetivo de situar como deve ser a sua compreensão atual, evitando interpretações equivocadas. Existem objeções teóricas tradicionalmente lançadas contra a ideia de intenção legislativa, quais sejam
(i)
a objeção ontológica, pois não existiria algo como uma intenção legislativa;
(ii) a objeção cognitiva, segundo a qual, ainda que existisse uma intenção, não seria possível conhecê-la
; e
(iii)
a objeção do desinteresse (ou irrelevância), na medida em que tal intenção legislativa não vincularia o intérprete.

Nota-se, portanto, que qualquer interpretação legal, além de ser devidamente justificada, encontra limites no próprio texto, razão pela qual não merece prosperar a tese recursal, devendo ser mantida a decisão objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterado os termos da r. decisão proferida na instância
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Voto Divergente

VOTO
DE VISTA – D
IVERG
IR

Rememoro aos nobres pares que a culta relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, está votando no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, mantendo inalterada a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência pra determinar ao ente público ora recorrente que: i) restabeleça o pagamento do adicional previsto no artigo 31, parágrafo único, da Lei Municipal de nº 2.132/2022, da forma como era realizada até junho de 2023, a partir do pagamento referente ao mês setembro de 2023 e ii) inclua no pagamento dos servidores públicos atingidos para o mês de setembro de 2023 os valores não quitados e referentes a julho e agosto de 2023, sob pena de bloqueio de ativos financeiros no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), nos termos do artigo 139, inciso IV, do CPC, sem prejuízo de majoração do referido valor.

A preclara relatora fundamentou que “
a norma supramencionada ao “imputar” aos servidores a obtenção de uma “nova titulação”, seja de especialização, mestrado ou doutorado, concluída após o advento da referida lei, para fazerem jus ao adicional de 10%, 20% ou 40%, estaria gerando, em verdade, um desincentivo ao corpo docente do magistério do Município de São Mateus que persegue a mesma carreira. Portanto, inconcebível seria interpretar da forma como pretende o Município agravante, uma vez que a titulação de especialista, mestre ou doutor, não se esvai no tempo. Para além disso, e mais grave ainda, denota-se clara violação ao princípio da isonomia, ao condicionar a aquisição da gratificação por título concluído após o advento da referida lei municipal, fazendo clara distinção entre os servidores que exercem a mesma função e possuem a mesma qualificação/titulação profissional
”.

Rogando vênia à preclara relatora, em que pese os fundamentos adotados, tenho por divergir do seu entendimento.

Conforme relembra a culta relatora, na origem, o sindicato agravado ajuizou ação anulatória alegando que, nos últimos dias de julho de 2023, cerca de 700 (setecentos) servidores efetivos do Magistério do Município de São Mateus foram surpreendidos com redução em suas remunerações e que, em reunião com o Coordenador da Controladoria, foi prestada a informação de que os cortes teriam se dado em razão de uma decisão tomada pela Controladoria Geral do Município de “adequação” imediata da folha de pagamentos com exclusão das gratificações previstas no parágrafo único do art. 31 da Lei Municipal nº 2.132/2022 (plano de cargos e carreiras do magistério do município de São Mateus/ES).

Inicialmente, o magistrado de origem determinou a suspensão imediata da interpretação conferida pela administração pública “
no sentido de suprimir/reduzir o pagamento de verba salarial a servidores públicos efetivos do magistério, com base no entendimento conferido ao artigo 31 da Lei Municipal n.º 2.132/2022,
até que se assegure aos servidores públicos atingidos o exercício do contraditório e da ampla defesa e a prolação de nova decisão administrativa fundamentada, em regular processo administrativo
”, conforme decisão do evento 29210475 dos autos originários.

Tal decisão foi objeto de recurso de agravo de instrumento de nº 5009606-65.2023.8.08.0000, também de relatoria da exímia Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, ao qual, em julgamento unânime, do qual participei, foi negado provimento, mantendo inalterado os termos da decisão proferida na instância
a quo
.

Na ocasião, fundamentou-se que “
a Administração Pública pode e deve se utilizar de seu poder de autotutela para rever de seus próprios atos, quando eivados de nulidades, no intuito de zelo pelo erário, entretanto, deve-se observar que somente poderá modificar o valor da remuneração dos servidores depois de oferecida oportunidade de defesa do interessado, sob pena de o respectivo ato administrativo tornar-se ilegal, sobretudo quando suprime alguma gratificação, através de uma ordem de serviço, como na hipótese dos autos
”.

Ocorre que, nesta oportunidade, aduz o Município agravante que, após assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa, proferiu nova decisão administrativa, tendo concluído pelo acolhimento da manifestação da Procuradoria-Geral Municipal que, por sua vez, ratificou “
o seu entendimento indicado no parecer proferido nos autos de n° 16.142/2023, entende
[ndo]
que a gratificação estabelecida pelo parágrafo único do artigo 31 da Lei Municipal 2.132/2022 foi instituída em 28 de novembro de 2022, e, portanto: i) só poderá beneficiar o(a) servidor(a) com títulos expedidos após esta data; e ii) deverá ser mantida a supressão desta gratificação do(a) ora Recorrente, INDEFERINDO INTEGRALMENTE seus pedidos
” (evento 6534343).

Diante desse cenário, o sindicato agravado peticionou novamente, dando origem à decisão ora recorrida, em que foi deferido o pedido de tutela antecipada para “
determinar ao Município de São Mateus que: i) restabeleça o pagamento do adicional previsto no artigo 31, parágrafo único, da Lei Municipal de nº 2.132/2022, da forma como era realizada até junho de 2023, a partir do pagamento referente ao mês setembro de 2023; ii) inclua no pagamento dos servidores públicos atingidos para o mês de setembro de 2023 os valores não quitados e referentes a julho e agosto de 2023
”.

Consoante se infere dos autos, a municipalidade instaurou os procedimentos administrativos nº 18.369/2023 e n° 18.251/2023, tendo havido a devida notificação dos interessados e concedida oportunidade de se manifestarem nos autos.

Contudo, os servidores colacionaram peças padrões, com base em formulário emitido pelo Sindicato dos Servidores – SINDSERV, não trazendo qualquer fundamento novo apto a ocasionar a modificação de entendimento pela Administração Pública Municipal, motivo pelo qual sobreveio a nova decisão administrativa questionada pelo sindicato na origem e ensejador do novo ato judicial ora recorrido.

Feito esse escorço fático, tenho que, regularizado o procedimento com a observância dos princípios balizadores do contraditório e da ampla defesa, não subsiste ilegalidade na atuação do Município de São Mateus a justificar a concessão da tutela de urgência na origem.

Aliás, conforme arguido pelo agravante, a Lei Municipal nº 2.132/2022, estabeleceu no parágrafo único do art. 31 o direito a chamada “gratificação por titulação” aos servidores efetivos do magistério municipal:

Art. 31 O comprovante de curso que habilita o Professor Municipal, o Pedagogo e Inspetor Educacional e o Coordenador de Turno a receber progressão vertical a que se referem ao artigo 29 desta Lei é o diploma expedido pela instituição formadora, registrado na forma da legislação em vigor ou por documento que o substitua.

Parágrafo Único. Institui-se a gratificação percentual dos adicionais referentes aos servidores de carreira efetivos da rede municipal de ensino que progredirem verticalmente em função da conclusão de curso de especialização, mestrado ou doutorado, fazendo jus ao adicional de 10% (dez por cento) quando adquirir título de especialização, 20% (vinte por cento) quando adquirir título de mestrado e 40% (quarenta por cento) quando adquirir título de doutorado, sendo calculado sobre o vencimento base já disposto na tabela do Anexo II e não incorporando tal gratificação ao vencimento base, devendo qualquer titularidade estar diretamente ligada à área da educação.

Por outro lado, a progressão funcional é tratada nos artigos anteriores da seguinte forma:

Art. 27 A progressão vertical é a passagem de classe de habilitação para outra superior, na mesma referência em que se encontra o profissional efetivo da educação.

Parágrafo Único. A progressão vertical a que se refere o caput deste artigo será aplicada quando da obtenção, pelo servidor do Quadro do Magistério, de nova titulação ou habilitação e de resultados positivos na avaliação de desempenho, nos termos do art. 67, IV, da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e observadas as normas estabelecidas neste Capítulo e em regulamento específico.

Art. 28 As progressões verticais processar-se-ão em 03 (três) vezes ao ano, nos meses de abril, agosto e dezembro, sempre que houver candidato que preencha todos os requisitos estabelecidos nesta Lei.

Art. 29 Para fazer jus à progressão vertical o servidor do Quadro de Pessoal do Magistério Público Municipal de São Mateus deverá cumulativamente:

I - Ter sido aprovado no estágio probatório;

II - Obter, em instituições credenciadas pelo Ministério da Educação, as habilitações ou titulações especificadas nesta Lei.

III - Estar dois anos consecutivos no efetivo exercício de sua função lotado na Secretaria Municipal de Educação de São Mateus.

Dessa forma, há duplo pagamento de vantagem pessoal aos servidores do magistério, com base num mesmo fundamento, porque além de progredirem na carreira, com a mudança de classe conforme Anexo II da referida lei, recebem automaticamente gratificação pela progressão, em decorrência da mesma titulação obtida, no importe de 10, 20 ou 40% sobre o vencimento base.

Ademais, o perigo de dano milita em prol da municipalidade, eis que o pagamento da gratificação não possui respaldo orçamentário e vem gerando grande impacto nas finanças municipais, afetando, inclusive, o atendimento a demandas básicas da população mateense.

Saliento, outrossim, que a gratificação por titulação foi instituída no âmbito municipal apenas com a entrada em vigor da Lei Municipal nº 2.132/2022, mas, mantida a decisão primeva, todos os servidores que possuem qualquer título nela mencionado, ainda que anterior ao advento do diploma normativo, receberão a vantagem, o que ocasionará prejuízos ao erário que dificilmente serão ressarcidos em caso de julgamento desfavorável ao sindicato.

Assim, pedindo vênia à eminente relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva,
inauguro divergência
para, no mérito,
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
D
AR
-LHE PROVIMENTO
e, assim, indeferir a tutela provisória de urgência.

É como, respeitosamente, voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Acompanho o voto de relatoria, pelos seus judiciosos votos.